Tribunal: STF
Processo: Rcl 84926
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Aplicação de temas de repercussão geral n. 181 e n. 660. Alegada usurpação de competência do supremo tribunal federal e desrespeito ao tema n. 90. Ausência de comprovação de teratologia. falta de aderência e identidade material com o paradigma invocado (tema n. 90). Agravo regimental desprovido.